Tribunal: TJSP
Processo: 1000746-27.2018.8.26.0483
Classe: Embargos de Declaração Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Concurso público – Polícia Militar – Oficial Administrativo – Omissão quanto à alegação de inconstitucionalidade do Decreto no 61.466/15 – Matéria não suscitada em petição inicial - Inovação recursal (art. 329 CPC) – Embargos acolhidos para esclarecimentos, sem alteração de resultado.